Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-60.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009920-60.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUAREZ MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 476.807.335-20 (APELADO), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXISTÊNCIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A vedação à inovação recursal impede o conhecimento de fatos e argumentos não aventados, pelo Apelante, na Primeira Instância.

2. Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

4. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

5. A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira, o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida social.

5. Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há que se falar em redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Renovação de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais
, ajuizada por
Juarez Maia de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nula a renovação do contrato objeto da ação, inexigível todo e qualquer valor a ele referente e determinou o cancelamento do termo.

Ainda, condenou o Apelante a pagar ao Apelado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado, com correção monetária desde o arbitramento, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, a título de indenização por dano moral; bem como ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o Recorrido contratou com a Instituição Financeira a Cédula de Crédito Bancário n. 313503732-7, em 17/01/2017, e foi beneficiado pela disponibilização do crédito de R$ 3.000,00 (três mil reais) em sua conta bancária.

Aduz que durante a vigência desse pacto, em novembro 2021, deixou de receber o repasse da parcela 36/72 em seguintes, porque o contrato, sem qualquer razão, foi desaverbado do benefício do Apelado.

Assevera que, a ausência de pagamento espontâneo do Recorrido, conforme previsão da Cláusula 7, itens I e II, do contrato, motivou a Instituição Financeira a iniciar um processo interno chamado de Contrato de Recuperação Interna de Crédito (CRIC) e, assim, conseguiu averbar novamente o pacto, em 2019, o que fez com que o contrato recebesse nova identificação numérica (313503732-7_02), que trata do questionado pelo Apelado na ação.

Esclarece que na recuperação de crédito ocorreu a readequação dos termos do pacto, em especial, a alteração do número e do valor das parcelas de R$ 21,33 (vinte e um reais e trinta e três centavos) para R$ 35,55 (trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Diante do exposto defende a ausência de falha na prestação do serviço, o que afasta a condenação em indenização por dano moral, e requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos ou para redução do
quantum
fixado para a reparação.

Requer, ainda, para o caso de manutenção da sentença, que o valor creditado à parte Apelada seja restituído ao Apelante, pois a nulidade declarada traz como consequência o retorno do negócio jurídico ao
status quo ante bellum.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 211505759).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Pan S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Renovação de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais
, ajuizada por
Juarez Maia de Oliveira, pois julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nula a renovação do contrato objeto da ação, inexigível todo e qualquer valor a ele referente, determinou o cancelamento do termo, condenou o Apelante ao pagamento da indenização por dano moral, no importe R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado e ao ônus da sucumbência.

Extrai-se dos autos que o Recorrido é aposentado desde 14/07/2015, e firmou com a Apelante um empréstimo consignado para liberação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob as seguintes condições:
consignado INSS a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 90,84 (noventa reais e oitenta e quatro centavos), a primeira com vencimento para 07/03/2017 e última para 07/02/2023.

Ao verificar que havia uma renovação do referido pacto, no valor de R$ 1.053,44 (mil e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), realizada em 20/12/2019, com início de desconto em 01/2020 e encerramento em 03/2023, contrato n. 313503732-7_02, sem a sua anuência, ajuizou a ação declaratória de nulidade e, sob a alegação de ocorrência de fraude, pleiteou para que o contrato retornasse aos termos anteriores à renovação, bem como para que a Apelante fosse condenada ao pagamento de danos morais, pelo ocorrido.

Em sua contestação, o Banco Apelante defendeu a regular contratação do empréstimo consignado n. 313503732-7, em 2017, mas nada mencionou sobre a renovação ocorrida em 2019, objeto da ação (contrato n. 313503732-7_02).

Adveio a sentença de procedência parcial dos pedidos e, inconformada, a Instituição Financeira recorre.

De proêmio, destaca-se que o Apelante apresentou em suas razões recursais fatos e argumentos não expostos na Primeira Instância.

É sabido que somente as teses lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação em sede de Apelação, nos termos do que dispõe o artigo 1.013, § 1º, do CPC. Veja-se:

1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (Destaquei).

Desta feita, a vedação à inovação recursal impede o conhecimento dos argumentos trazidos pelo Apelante para justificar a renovação contratual, quais sejam: desaverbação automática do contrato, abertura de processo interno para solucionar a questão, e tudo que estiver relacionado ao contrato n. 313503732-7_02, visto que, repita-se, nada disso foi exposto na Primeira Instância, tanto que o ato sentencial traz em seu conteúdo a circunstância de o Apelante ter se restringido a falar apenas sobre o contrato n. 313503732-7, na contestação, sem mencionar nada sobre a renovação, objeto da demanda.

No que se refere ao mérito recursal,
cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que realmente houve uma renovação no curso do empréstimo consignado contratado pelo Apelado em 2017 e o Banco Recorrente não trouxe aos autos prova capaz de desconstituir a alegação de desconhecimento aventada pelo Recorrido.

Consigna-se que por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia ao Apelante o ônus de demonstrar a regularidade da renovação e da alteração contratual ocorrida, bem como a inequívoca ciência do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do Apelado à referida renovação do empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso e do fato de o Apelante ter se manifestado apenas sobre a regularidade do primeiro contrato (313503732-7), certo é que as alegações do Recorrido sobre o empréstimo n. 313503732-7_02 são verdadeiras.

Ademais importante ressaltar o que foi devidamente destacado na sentença recorrida:

“[...] O requerido, por seu turno, trouxe informações e documentos pertinentes ao contrato nº 313503732-7 e limitou-se a sustentar que, o termo é regular e válido, de forma a não haver danos a serem ressarcidos.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia ao requerido comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade do contrato nº 313503732-7_02, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo no montante de R$ 1.053,44 (mil e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), com início do desconto em 01/2020 e término em 03/2023, contudo, não o fez.

Atento ao feito e aos documentos juntado pelo demandado
verifico que, o mesmo se limitou a discorrer acerca do contrato nº 313503732-7, com origem em 2017 e pelo qual o autor reconhece a contratação, por outro lado, deixou de produzir provas em relação ao empréstimo objeto da ação, cujo nº é 313503732-7_02, com valores e descontos distintos.

No caso vertente,
o autor noticiou que já contratou o serviço do Banco em 2017, mas alegou que não renovou o contrato e que as cobranças oriundas do pacto nº 313503732-7_02 são ilegítimas, pois não pediu nem recebeu o valor supostamente disponibilizado.

[...]”. [Sem destaque no original].

Vê-se que os documentos constantes dos autos demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que renovou indevidamente o contrato firmado com o Apelado e, portanto, não há que se falar em manifestação de vontade do Recorrido, tampouco em legalidade da contratação.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA,
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. (TJMT. RAC: 10028162220188110002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: Julgamento: 12/04/2023. Publicação: 20/04/2023). [Sem destaque no original].

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo ao Recorrido, decorrente da cobrança de valor não contratado em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelante e o dano sofrido pelo Apelante, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais,
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024